Tribunal: STF
Processo: Rcl 74604
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Universidade Estadual de Campinas - Unicamp contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011394-65.2021.5.15.0053), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada foi proferida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), responsabilizando a UNICAMP de forma subsidiária, sem que tenha havido a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. 



    […]



    As instâncias ordinárias foram exauridas com a prolação da decisão pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, com intimação pessoal do Ente Público em 22/02/2024 e, após a decisão colegiada, a Unicamp interpôs recurso extraordinário, o que foi negado seguimento pelo Vice Presidente do C. TST em decisão disponibilizada em 2/12/2024, o que fundamenta a presente Reclamação, conforme precedentes dessa Suprema Corte.



    [..]



    A fundamentação da decisão ora reclamada vai de encontro com a ADC 16, que reconheceu a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei n° 8.666/93, bem como as razões de decidir do precedente em Repercussão Geral, RE 760.931/DF, desta Corte Suprema, que ratificou a ratio da referida ADC:



    […]



    No caso em apreço, embora sustente o contrário, o acórdão vai de encontro com as razões de decidir da ADC 16 e do RE 760.931 ao presumir culpa da Autarquia com base nas verbas reconhecidas no processo, sem a efetiva comprovação da conduta culposa.



    […]



    Conforme decidido por esta Corte, a responsabilização do Ente Público pela inadimplência da empresa contratada exige prova concreta de culpa, não podendo ser presumida automaticamente por presunção e/ou inversão do ônus probatório. A simples menção à ausência de determinados documentos, ou à desqualificação das ações de fiscalização, não é suficiente para atribuir culpa in vigilando ao Ente Público. 



    A fiscalização exercida pela Administração Pública sobre as empresas contratadas é uma obrigação de meio e não de resultado.”



    Ao final, no mérito, requer “A procedência da presente Reclamação Constitucional, para que seja cassada a decisão exorbitante proferida no AIRR-0011394-65.2021.5.15.0053”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal reclamado para manter o reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, da responsabilidade subsidiária da Unicamp/SP, ora Reclamante, no caso concreto (eDoc. 12):



    “2.1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. CULPA IN VIGILANDO REGISTRADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.



    […]



    Conforme registrado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública.



    [...]



    Oportuno notar que não há, na tese firmada no julgamento do RE 760931, qualquer indicação objetiva de parâmetros que possam permitir a exata compreensão acerca da possibilidade ou impossibilidade de imputação da responsabilidade subjetiva aos entes públicos contratantes de serviços terceirizados, com fundamento no artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93. 



    [...]



    Feitos esses registros, anoto que no presente caso, o Tribunal Regional, após exaustivo exame do conjunto fático-probatório dos autos - inviável de reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou ter sido insuficiente a fiscalização promovida pela Tomadora, circunstância que caracterizou a culpa in vigilando do Reclamado. Nesse sentido, colhe-se do acórdão: 



    (...) No caso em apreço, registro que não há prova de efetiva fiscalização da segunda ré quanto ao cumprimento, pela primeira, de suas obrigações contratuais, dentre elas a de adimplir com os direitos trabalhistas de seus empregados. 



    A recorrente juntou cópia da petição inicial de ação consignatória, o contrato administrativo com a 1ª ré, edital de licitação, protocolo de envio de arquivo de informações dos trabalhadores à "Conectividade Social", relação dos trabalhadores no arquivo SEFIP, guias de recolhimentos de FGTS e INSS, além de subsídio jurisprudencial favorável à sua tese (fls. 110/510) No entanto, tais documentos não retratam prova eficaz, quando muito demonstram a insuficiência do procedimento, tanto que não impediu a lesão aos direitos mais básicos do a utor, visto que a condenação operada nestes autos diz respeito a verbas rescisórias, depósitos de FGTS, m ultas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, adicional de periculosidade e horas extras. 



    Além disso, mesmo que se pudesse cogitar como prova da fiscalização, os documentos apresentados não dizem respeito todo o período contratual, mas apenas alguns meses, o que novamente indica que a fiscalização do contrato pelo ente público era precária. 



    Especificamente quanto à consignação em pagamento, a recorrente juntou apenas a petição inicial (fls. 111/122), deixando de comprovar o efetivo valor consignado ou que o juízo deferiu a consignação. Não há, pois, notícia quanto ao estágio da referida ação, sobretudo se ela foi exitosa em resguardar os direitos dos trabalhadores terceirizados pela UNICAMP, dente eles o reclamante. 



    Por todo o exposto, ficou comprovada a conduta culposa da segunda reclamada, que, por isso, deve responder subsidiariamente por todos os créditos reconhecidos nos autos, exegese essa que não contraria o disposto no §1º do art. 71 da Lei n. 8.666/93, a decisão exarada na ADC 16 e na Repercussão Geral do RE 760.931, de modo que não há que falar em inconstitucionalidade da (...). (fls. 846/947) 



    Desse modo, configurada a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida. 



    Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, em que negado provimento ao agravo de instrumento, nenhum reparo se faz necessário. 



    Constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, no percentual de 5% sobre o valor da causa (R$ 24.799,32), o que perfaz o montante de R$ 1.239,96, a ser revertido em favor do Reclamante, devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo de lei.”



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante e aplica a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em seu desfavor (Processo 11394-65.2021.5.15.0053)



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente